Tribunal: TCU
Processo: 014.420/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 677/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 169, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.420/2016-3 (APOSENTADORIA - ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.800/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Interessados: Gertrudes Soares Pereira (XXX.806.525-XX); Inabel Galvão da Rocha Barros (XXX.428.354-XX); Maria Inês Santos Silva (XXX.849.254-XX); Maria do Carmo Dantas Dias (XXX.049.704-XX); Romildo Vidal do Nascimento (XXX.884.934-XX). 1.3. Órgão: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 5a Região. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Maria Ines Santos; Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF), representando Inabel Galvao da Rocha Barros; Francilene de Souza Silva Vidal, representando Romildo Vidal do Nascimento. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.